Tribunal: TJDFT
Processo: 0709727-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709727-72.2020.8.07.0000 RECORRENTE: IBANEIS ADMINISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA - EPP RECORRIDA: NOÉLIA ARAÚJO OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. RESPEITO AO COMANDO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, inc. IV do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. 2. O Superior Tribunal de Justiça reviu seu anterior posicionamento para asseverar que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Acrescentou que, em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. No caso, por não se tratar de débito de natureza alimentar e por não existirem valores à disposição da devedora superiores a cinquenta salários mínimos, não há que se falar em cabimento de penhora de valores recebidos a título de proventos de aposentadoria. 4. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente assevera violação aos artigos 332, inciso II, e 927, inciso III, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão recorrido se encontra dissonante do entendimento majoritário da Corte Superior quanto à relativização da penhora salarial. Assevera que a regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Ritos, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e à de sua família. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos patronos MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM, OAB/DF 16.619, e JACKELINE MOREIRA VILAS BOAS, OAB/DF 54.239. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 332, inciso II, e 927, inciso III, § 3o, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM, OAB/DF 16.619, e JACKELINE MOREIRA VILAS BOAS, OAB/DF 54.239. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027